Tribunal: TJBA
Processo: 8002484-62.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002484-62.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SILVANEI BISPO DOS SANTOS Advogado(s): EZEQUIAS RODRIGUES ARAUJO SOBRINHO, VANESSA COUTINHO DOS SANTOS APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Advogado(s):ANDREA MAGALHAES CHAGAS ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS. NEGATIVA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR MORTE NATURAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DO PRÊMIO. INEXISTÊNCIA DE COBERTURA PARA MORTE NATURAL. CONTRADIÇÕES NO DOCUMENTO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por SILVANEI BISPO DOS SANTOS, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Dano Moral, ajuizada em face de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., tendo em vista a negativa de pagamento da indenização contratual, em razão do falecimento de seu pai, supostamente segurado, alegando que o mesmo aderiu a seguro de acidentes pessoais e o indicou como beneficiário. A sentença de origem afastou os pedidos por ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado, condenando o Autor ao pagamento de custas e honorários, observada a gratuidade de Justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se houve cerceamento de defesa pela não realização de audiência de instrução e julgamento; apurar se houve efetiva contratação e vigência do seguro de acidentes pessoais, com o devido adimplemento do prêmio; determinar se o falecimento do segurado constitui evento coberto pela apólice, legitimando o pagamento da indenização e eventual compensação por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A não realização de audiência de instrução e julgamento não configura cerceamento de defesa, quando o Juiz entende que os autos estão suficientemente instruídos, nos termos do art. 355, I, do CPC. 4. A existência de apólice assinada por meio de impressão digital, em nome do Segurado analfabeto, pode configurar manifestação válida de vontade, desde que acompanhada de outros elementos comprobatórios, o que não ocorreu no caso concreto. 5. O documento unilateral da Seguradora reconhece a existência de proposta de seguro, mas não comprova a vigência do contrato nem o início da cobertura. 6. O contrato de seguro é sinalagmático, exigindo o adimplemento do prêmio como condição essencial para a exigibilidade da indenização; a ausência de comprovante bancário de pagamento da primeira parcela impossibilita a demonstração da vigência contratual. 7. O seguro contratado era de acidentes pessoais, cuja cobertura se restringe à morte acidental; o falecimento do Segurado decorreu de causas naturais (sepse, infecção e insuficiência renal), não se enquadrando no risco delimitado pela apólice. 8. Não se trata de cláusula de exclusão de cobertura, mas de delimitação do risco, sendo ônus do Demandante provar que o evento danoso se subsume à cobertura contratada (art. 373, I, CPC). 9. Inconsistências no preenchimento do contrato e ausência de clareza, quanto ao valor segurado, comprometem a validade probatória do documento. 10. O mero inadimplemento contratual, fundado em cláusula legítima e inexistência de pagamento do prêmio, não configura dano moral indenizável, ante a ausência de abusividade ou recusa injustificada. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso desprovido Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CC, arts. 757, 760, 763; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII; CPC, arts. 355, I, 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 10000211145768001, Rel. João Rodrigues dos Santos Neto, j. 17.08.2021. TJ-AM, Apelação Cível nº 0607553-92.2022.8.04.0001, Rel. Joana dos Santos Meirelles, j. 04.12.2023. STJ, Súmula nº 616. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº. 8002484-62.2022.8.05.0001, figurando como Apelante SILVANEI BISPO DOS SANTOS, sendo Apelado BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Salvador, .